Tribunal: TJES
Processo: 0006804-65.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0006804-65.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GLEDSON DA CONCEICAO DIAS e outros (2)
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face da decisão do juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES nos autos da ação penal 0006804-65.2018.8.08.0030 que concedeu aos acusados
GLEDSON DA CONCEICAO DIAS, WESLEY DA CONCEICAO RIBEIRO
e
BRUNO PEIXINHO DOS SANTOS
a liberdade provisória.

Em suas razões, o recorrente aponta que estão presentes todos os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva e que somente resta a submissão dos réus ao Conselho de Sentença, reforçando que ambos respondem a outras ações penais, inclusive em que se apura a prática de homicídio e de tráfico de drogas.

Pois bem.

Narra a denúncia:

[...] no dia 26 de abril de 2015, por volta das 08h20min, na estrada de Povoação, Comunidade de Bagueiras, Zona Rural, nesta urbe, os denunciados, em unidade de vontades e desígnios, agindo com vontade assassina, ceifaram a vida da vítima Leandro dos Santos Correia, mediante disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de fls. 25, as quais foram causa suficiente de sua morte. Apurou-se que a vítima Leandro era companheiro da genitora do primeiro denunciado, a Sra. Josenir Santos da Conceição, a qual possuía com aquele um relacionamento conturbado, já que Leandro era usuário de drogas e, em algumas ocasiões, chegava a praticar violência doméstica em face de Josenir. Diante disso, na data dos fatos, o primeiro denunciado (Gledson), que também é envolvido no comércio ilícito de entorpecentes, solicitou ao seu “gerente do tráfico”, o segundo denunciado, Wesley, que lhe emprestasse uma arma para ceifar a vida de Leandro. Prontamente, Wesley entrou em contato com o terceiro denunciado, Bruno, determinando a este que entregasse a pistola para “Jacaré” e que, inclusive, o ensinasse a manuseá-la e como deveria agir para se evadir do local do crime sem ser preso. Ato contínuo, “Jacaré”, conduzindo uma moto Honda Biz 125 ES, cor preta, placa MRR-2295, seguiu ao encontro de Bruno, o qual lhe forneceu a arma e passou as instruções, conforme determinado por Wesley. Extrai-se que, em seguida, houve uma primeira tentativa de “Jacaré” no sentido de ceifar a vida da vítima, todavia, esta não foi bem sucedida, não chegando a entrar nos atos executórios, eis que no trajeto para o local dos fatos havia uma viatura da polícia militar, fazendo com que o mesmo prorrogasse seu propósito homicida. Mais tarde, “Jacaré” então conseguiu de dirigir ao local alhures citado (residência da vítima), sem nenhum “imprevisto”, momento em que abordou Leandro e efetuou diversos disparos contra seu corpo, evadindo-se em seguida. A motivação do crime é torpe, pois cometido por represália em razão de a vítima ter um relacionamento conturbado com sua companheira Josenir, inclusive praticando violência doméstica contra a mesma, a qual é mãe do primeiro denunciado. O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que foi surpresada, enquanto desarmada, pelos disparos realizados pelo primeiro denunciado, inclusive pelas costas, como se extrai do Laudo Cadavérico de fl. 25. [...]

A prisão preventiva foi decretada em 29 de junho de 2015 e em 20 de junho de 2018 os réus foram pronunciados, tendo o magistrado de primeira instância concedido aos mesmos, liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

O magistrado de primeira instância pontuou que:

“Por fim, em atenção ao preceito inserto artigo 413, §3° do Código de Processo Penal, denoto que os acusados encontram-se presos provisoriamente por quase 03 anos, conforme consulta ao sistema EJUD. Ademais, considerando que os autos ainda sequer estão prontos para ser designada sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, tendo em vista que pode existir a interposição de recurso em face da presente Sentença de pronúncia, eventual julgamento dos acusados ocorreria somente no ano de 2019, pois a pauta de júri para o ano de 2018 já está sem data disponível nesta Vara (ressaltando que está Vara possui, aproximadamente, 800 presos provisórios),
de modo que mostra-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva dos acusados por prazo que poderá superior 04 anos de prisão. Ante os argumentos acima expostos, considerando que já se findou a instrução processual, considerando que a prisão preventiva é medida de exceção, e considerando estarem ausentes os requisitos do art. 312 cpp, revogo as prisões preventivas dos acusados GLEDSON DA CONCEIÇÃO DIAS, WESLEY DA CONCEIÇÃO RIBEIRO e BRUNO PEIXINHO DOS SANTOS, substituindo-as pelas medidas cautelares previstas no art. 319, incisos IV e V/CPP. “

Pois bem. Assim como bem salientado pela Douta Procuradoria de Justiça, desde que foram postos em liberdade (20/06/2018), não há nos autos notícia de que os réus tenham tentando se evadir do distrito da culpa, ou de qualquer forma tenham descumprido as medidas cautelares impostas pelo magistrado de primeira instância.

Considerando que a prisão preventiva no processo penal deve ser vista como medida excepcional, não verifico possibilidade de reconduzir os recorridos ao cárcere, após cerca de 04 (quatro) anos em que respondem ao processo em liberdade sem a ele causar aparente prejuízo, bem como pelo fato de que não há sequer data prevista para realização da Sessão Plenária do Tribunal do Júri.

Diante disto, a medida constritiva somente se justifica caso seja demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme se extrai do art. 312 do CPP.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há motivos para reconduzir os recorridos ao cárcere após 04 (quatro) anos em liberdade, em especial pelo fato de que inexiste nos autos qualquer elemento capaz de atestar a necessidade da segregação cautelar nos termos do que dispõe o art. 312 do CPP. Recurso Improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.